Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. CONFIGURADOS. ACOLHIMENTO NECESSÁRIO.
1. Havendo erro material e contradição, o acórdão merece repará-los.
2. Constatado que o Mandado de Segurança não tem como prosseguir, tendo em vista que a via eleita é inadequada para sanar o pleito do impetrante, dada a necessidade de dilação probatória, incabível por este instrumento mandamental, fica caracterizada a inexistência de elementos válidos básicos para o prosseguimento do feito. 2.1. Por consequência, é justa a irresignação dos embargos, quanto ao julgamento que desprovê o mandado com resolução de mérito, dado que, em não havendo condições para se impetrar o writ, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação.
3. Embargos declaratórios conhecidos e providos.